Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709422-57.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA CRISTINA CARCIANO BARRETO APELADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifiquei que no documento de ID 51775318 juntado no bojo das razões de apelação, consta manifestação da apelante no sentido quitar a dívida com os valores ora bloqueados. A questão central do presente apelo é a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública para se manifestar acerca do bloqueio efetivado. O referido documento acaba por ir de encontro aos argumentos constantes nas razões recursais. Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE (artigos 6o; 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC). Feito, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator